Tribunal: TJPA
Processo: 0816517-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816517-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS OLIVEIRA CRUZ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

3. A existência, portanto, de falta grave, cometida antes do período de 12 (doze) meses, não pode figurar como óbice à concessão do benefício, no caso de não haver notícias de qualquer outra intercorrência na execução da pena. Ressalte-se, no entanto, que a prática, como no caso, de falta grave cometida, durante a execução da pena, por si só, revelam que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
JONAS OLIVEIRA CRUZ
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Na data de 01.07.2023, o Magistrado da
Execução
Penal
, indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo
(ID 16574149 – Págs. 23/27)
.

Nas
razões do recurso

(ID 16574143 – Págs. 3/11)
, alega a defesa que
as razões alegadas pelo Juízo a quo para firmar entendimento de incompatibilidade com o comportamento satisfatório na execução da pena de JONAS OLIVEIRA CRUZ não se sustentam
.

Aduz que
a apreciação da pretensão deve levar em consideração os novos pressupostos elencados para a disciplina do instituto do livramento condicional, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a qual, por reputar-se mais benfazeja ao agente, aplica-se, neste particular, às infrações penais cometidas anteriormente à sua vigência, por força do princípio da retroatividade da Lei mais benéfica – art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.

Salienta que
a partir da introdução da alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal Brasileiro, pode-se verificar que, sob a sua égide, a prática de infração disciplinar de matiz grave somente pode impedir a concessão do beneplácito, na medida em que haja sido praticada dentro do prazo de 12 (doze) meses, contados retroativamente da data em que vier a ser apreciado o cabimento do livramento condicional.

Reforça que
o fato de JONAS OLIVEIRA CRUZ estar CUMPRINDO regularmente sua pena por período considerado (desde 13/09/2019 OU HÁ MAIS DE 03 ANOS). E mais, desde a sua transferência para o regime SEMIABERTO em 25/10/2021, foi lhe autorizado SAÍDA TEMPORÁRIA EM 07 (SETE) OPORTUNIDADES, sendo que em todas, retornou na data aprazada pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que
o verbete sumular 441 do STJ assinala que “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, portanto para o STJ intercorrências no âmbito da Execução Penal passado o fato e adquirindo o apenado novamente bom comportamento, possível se torna o pleito de livramento condicional.

Afirma que o direito a Livramento condicional é um dos de maior envergadura no âmbito da Execução Penal.

Dessa maneira, configurada está a violação ao direito do Apenado ao desconsiderar o previsto no art. 83, III, b do CP, pelo que deve ser o presente agravo recebido e provido, sendo reformada a decisão de primeiro grau, para se determinar a concessão de LIVRAMENTO CONDICIONAL para JONAS OLIVEIRA CRUZ
.

Em
contrarrazões (ID 16574147 – Págs. 14/22)
, o Ministério Público, ora Agravado,
manifesta-se pelo
improvimento
do livramento condicional.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 15.09.2023, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum

(ID 16574151 – Pág. 29)
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se
in totum
a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do apenado ter
empreendido fuga em: 23/12/2014, 13/05/2016, 27/06/2016, 12/10/2016, 05/11/ 2016, 21/10/2018 bem como prática de novo delito em: 13/09/2019.

Verifica-se, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenado, preenchido o requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional
, ao consignar que
“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 23/12/2014, 13/05/2016, 27/06/2016, 12/10/2016, 05/11/ 2016, 21/10/2018 bem como prática de novo delito em: 13/09/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
(...)”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 42/43 (ID nº 16574158), expedida em 05 de abril de 2023,
“
Desde sua entrada no âmbito do Sistema Penitenciário ocorrida no dia 21/05/2005, foi cumpridor das normas, conforme citado (movimentação carcerária), tem sido considerado preso disciplinado cumpridor das normas de disciplina de segurança das instituições prisionais, apresentou BOM comportamento carcerário de acordo com as normas do regime semiaberto.
”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional,
deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua
, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena,
tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses

anteriores
ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal
, consoante alínea
“a”
, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas
“a”
e
“b”
, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra. Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito.
Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “
bom comportamento
” do apenado.

Ressalte-se, que o apenado cometeu 07 (sete) faltas graves durante o curso da execução da pena, revelando que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não fora adimplido, pois, em que pese a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado cometeu as seguintes faltas graves,
empreendeu fuga em: 23/12/2014, 13/05/2016, 27/06/2016, 12/10/2016, 05/11/2016, 21/10/2018, bem como prática de novo delito em: 13/09/2019
,
motivo
suficiente a denotar desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea recebida.

Há de se frisar que o requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva, e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).

3. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 4. No presente caso, urge consignar que a infração disciplinar grave foi praticada em 6/11/2019, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 4/3/2021, quando o Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1961829/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas.

3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de 5 faltas disciplinares graves durante a execução da pena, sendo a última em 2019, de forma que não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 697.617/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do referido art. 83, III.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Frise-se, ainda, que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado
analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão
.

Assim:

“O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Ademais,
observo que a Certidão Carcerária colacionada aos autos, não observou as faltas graves cometidas pelo apenado, ressaltando que desde sua entrada no Sistema Penitenciário no ano de 2005, o requerente supostamente teria bom comportamento, não levando em consideração que nos anos de 2014, 2016, 2018 e 2019, o condenado cometeu diversas faltas.

Urge esclarecer que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que
o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada
.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do Livramento Condicional neste momento da execução,
conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro
.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/02/2024